Tribunal: TJMT
Processo: 1020893-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020893-17.2020.
AGRAVANTE: JAIRTON AFONSO ZANATTA.
AGRAVADO: MENEGASSI & VILELA ADVOCACIA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, FIXADOS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – EXCESSO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
As sentenças podem ser classificadas quanto à sua eficácia em três tipos básicos: a) declaratórias; b) constitutivas; c) condenatórias.
Como regra de regência, o parágrafo 2o do artigo 85 do CPC dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa.
Referidos critérios são adotados em ordem sucessiva e excludente pelo julgador, ou seja, somente na falta de um, tal qual estabelecido, passa-se ao seguinte, e por aí vai.
Sem imiscuir no acerto/suficiência ou não do critério adotado pela r. sentença a respeito, certo é que condenação, na sua acepção técnica (pecuniária imediata), somente consta do decisório uma única, a qual deve portanto servir de base de cálculo da verba honorária de sucumbência em caráter exclusivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIRTON AFONSO ZANATTA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de Cumprimento de Sentença (execução de Honorários Advocatícios) no 5917-47.2016.811.0037, rejeitou a sua Impugnação, a fim de manter a condenação em honorários advocatícios, em conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, com base no valor da causa R$ 666.416,00 (seiscentos e sessenta e seis mil quatrocentos e dezesseis reais).
A parte executada/ agravante aduz excesso de execução, tendo em vista que o objeto da causa não corresponde ao valor de R$ 666.416,00 (seiscentos e sessenta e seis mil quatrocentos e dezesseis reais), mas de R$ 110.684,22 (cento e dez mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), pois corresponde à diferença entre o valor do crédito pretendido pela impugnante (nos autos de habilitação de crédito) e o valor do crédito admitido pelo Administrador Judicial.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para que o valor exequendo se dê em R$ 110.684,22 (cento e dez mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos).
Eis os relatos necessários.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, a decisão exequenda restou assim exarada:
Trata-se de impugnação formulada por Jairton Afonso Zanatta, qualificado nos autos em epígrafe, em face do valor do crédito lançado na relação de credores publicada pelo administrador judicial, nos moldes do artigo 8o da Lei no 11.101/2005.
A pretensão material fundamenta-se na incorreta correção da cártula admitida, consistente no cheque no 308204, no valor de R$540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), emitido contra a Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – PRIMACREDI.
A única referência à origem do título de crédito é a menção a empréstimos, em um dos parágrafos da petição inicial, sem qualquer informação complementar sobre o negócio jurídico de mútuo.
A petição de impugnação foi instruída com os seguintes documentos: 1) Procuração (fls.12); 2) Fotocópia dos documentos de identificação pessoal do impugnante (fls.13); 3) Fotocópia de fatura de energia elétrica (fls.14); 4) Fotocópia da Divergência e Habilitação de Crédito (fls.16/19); 5) Fotocópia do cheque identificado pelo número 308204 (fls.15).
(...)
O Administrador Judicial apresentou esclarecimentos, sustentando que a atualização, correspondente exclusivamente à correção monetária, deve ser efetuada até a data da decretação da recuperação judicial, por índice legalmente previsto, bem como que o devedor não foi constituído em mora, eis que o cheque admitido não foi apresentado para pagamento perante a instituição bancária (fls.43/45).
(...)
Não obstante, o administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais da recuperanda, valendo-se do permissivo legal previsto no artigo 7o, caput, da Lei no 11.101/2005, admitiu a cártula identificada pelo número 308204, no valor de R$540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), pela localização do registro contábil na conta denominada “empréstimos obtidos de pessoas físicas”.
Não se pode admitir, portanto, a exclusão do crédito já admitido, consoante requerimento formulado pela recuperanda em sede contestatória, eis que devidamente reconhecido como legítimo na relação nominal completa dos credores que acompanhou a petição inicial (Lei no 11.101/2005, art.51, III) e na verificação efetuada pelo administrador judicial (Lei no 11.101/2005, art.7o), incidindo, na espécie, a vedação de comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e determino a inclusão, no quadro-geral de credores, do crédito no valor de R$555.731,78 (quinhentos e cinquenta e cinco mil setecentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos), na classe quirografária.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
(...)
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor do objeto da causa, especialmente em face do julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional (Tese firmada pelo STJ REsp 1197177/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 03/09/2013,DJE 12/09/2013AgRg no AREsp 062801/SP,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 20/08/2013,DJE 30/08/2013EDcl no Ag 1282101/MG,Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 25/09/2012,DJE 02/10/2012 AgRg no REsp 1062884/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,Julgado em 14/08/2012,DJE 24/08/2012 AgRg no REsp 958620/SC,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado em 15/03/2011,DJE 22/03/2011).
A referida decisão já transitou em julgado, de modo que, o único ítem que se discute, é o excesso, pois, como visto, o recorrente entende que o valor da causa não corresponde ao valor pretendido pelo exequente/agravado R$ 666.416,00 (seiscentos e sessenta e seis mil quatrocentos e dezesseis reais).
Como visto e relatado, em síntese entende o recorrente que a base de cálculo dos honorários que lhe são devidos em razão da sucumbência observada na lide principal deve corresponder à soma da expressão econômica que ele pretendia, e não ao valor da causa.
Sem necessidade de maiores delongas, a meu ver a decisão que serve de título à pretensão de execução dos honorários fixados em desfavor do ora agravante é bem expressa a respeito, donde na fração de exame ora reproduzida estipula de forma clara e objetiva, verbis:
(...)
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor do objeto da causa (...)
Em linhas gerais, sabe-se que, grosso modo, as sentenças podem ser classificadas quanto à sua eficácia em três tipos básicos: a) declaratórias; b) constitutivas; c) condenatórias.
Como regra de regência, o parágrafo 2o do artigo 85 do CPC dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa.
Referidos critérios são adotados em ordem sucessiva e excludente pelo julgador, ou seja, somente na falta de um, tal qual estabelecido, passa-se ao seguinte, e por aí vai.
Assim, não sendo mais possível revolver o conteúdo da sentença, transitada em julgado no ponto, somente cabe o fiel cumprimento de seu comando, o qual a meu ver contém somente um provimento condenatório de teor pecuniário imediato, qual seja, o pagamento da 10% sobre o valor do objeto da causa R$ 666.416,00 (seiscentos e sessenta e seis mil quatrocentos e dezesseis reais).
Desse modo, se mostra imperiosa a manutenção da decisão guerreada, à míngua de fundamento fático e/ou jurídico que determine sua reforma ou anulação.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator